Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da LAD quando os elementos dos autos evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.

4. Apelação conhecida e desprovida.